Tribunal: STF
Processo: Rcl 79903
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – PAE. EX-JUÍZES CLASSISTAS QUE SE ENCONTRAVAM EM ATIVIDADE NO PERÍODO DE 1992 A 1998 E NÃO HAVIAM PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA NO CARGO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RMS Nº 25.841.  PROCEDÊNCIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela União, contra decisões proferidas pelas 3ª, 4ª e 12ª Turmas e pela 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos processos abaixo relacionados (conforme consta da petição inicial e seus respectivos aditamentos), mediante as quais teria sido desrespeitada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 25.841: 
 
Processos em Trâmite no TRF 4
5079991-93.2021.4.04.7100
5004278-55.2021.4.04.7119
5049346-51.2022.4.04.7100
5004558-83.2022.4.04.7121
5011146-72.2022.4.04.7100
5022069-73.2021.4.04.7107
5026293-41.2022.4.04.7100
5006812-68.2022.4.04.7108
5000315-32.2022.4.04.7110
5000995-23.2022.4.04.7108
5038124-14.2021.4.04.7200
5057736-10.2022.4.04.7100
5000748-66.2022.4.04.7100
5000951-83.2022.4.04.7114
5022953-98.2022.4.04.7000
5000696-43.2022.4.04.7109
5011845-63.2022.4.04.7100
5000114-40.2022.4.04.7110
5056121-82.2022.4.04.7100
5000141-38.2022.4.04.7105
5049514-53.2022.4.04.7100
5002649-69.2022.4.04.7100
5029516-02.2022.4.04.7100
5000954-59.2022.4.04.7107
5000514-57.2022.4.04.7109
5022555-55.2021.4.04.7108
5021365-50.2022.4.04.7002
5002810-49.2022.4.04.7013
5002976-87.2022.4.04.7108
5049410-61.2022.4.04.7100
5066168-18.2022.4.04.7100
5048833-83.2022.4.04.7100
5087643-64.2021.4.04.7100
5051053-54.2022.4.04.7100
5010830-19.2023.4.04.7005
5001972-11.2023.4.04.7001
5020080-25.2022.4.04.7001
5007176-43.2022.4.04.7107
5007931-64.2022.4.04.7108
5051781-95.2022.4.04.7100
5001443-11.2022.4.04.7006
5000016-36.2023.4.04.7105
5003707-56.2022.4.04.7117
5000887-09.2022.4.04.7103
5010487-33.2022.4.04.7110
5008852-22.2023.4.04.7000
5001759-24.2022.4.04.7103
5000478-18.2022.4.04.7108
5022949-61.2022.4.04.7000
5030235-90.2022.4.04.7000
5084432-20.2021.4.04.7100
5040527-37.2022.4.04.7000
5052322-31.2022.4.04.7100
5001598-05.2022.4.04.7009
5051203-35.2022.4.04.7100
5038617-72.2022.4.04.7000
5009569-63.2021.4.04.7110
5029833-09.2022.4.04.7000
5001760-09.2022.4.04.7103
5004987-16.2022.4.04.7100
5030290-41.2022.4.04.7000
5000423-55.2022.4.04.7015
5049471-19.2022.4.04.7100
5000711-90.2023.4.04.7007
5005123-33.2024.4.04.7006
5009478-75.2022.4.04.7000
5023955-06.2022.4.04.7000
5001843-92.2022.4.04.7016
5058217-70.2022.4.04.7100
5003131-96.2022.4.04.7106
5004612-22.2021.4.04.7109
5004601-83.2022.4.04.7100
5085572-89.2021.4.04.7100
5002056-13.2022.4.04.7109
5025472-46.2022.4.04.7000
5003306-63.2022.4.04.7115
5011814-47.2021.4.04.7110
5000346-58.2022.4.04.7011
5017512-05.2023.4.04.7000
5002212-04.2022.4.04.7108
5021962-26.2021.4.04.7108
5062423-93.2023.4.04.7100
5010821-97.2022.4.04.7003
5085571-07.2021.4.04.7100
5001845-62.2022.4.04.7016
5007790-75.2022.4.04.7001
5039245-62.2016.4.04.7100
5010015-68.2022.4.04.7001
5001295-70.2022.4.04.7112
5078701-52.2021.4.04.7000
5011019-43.2022.4.04.7001
5026924-91.2022.4.04.7000
5017114-59.2022.4.04.7108
5003063-34.2022.4.04.7111
5085755-60.2021.4.04.7100
5017013-22.2022.4.04.7108
5008885-37.2022.4.04.7100
5000268-86.2022.4.04.7133
5002324-03.2022.4.04.7001
5004912-41.2022.4.04.7208
5055905-24.2022.4.04.7100
5084864-39.2021.4.04.7100
5001474-05.2021.4.04.7123
5001027-07.2022.4.04.7115
5056118-30.2022.4.04.7100
5017077-65.2022.4.04.7000
5015699-74.2022.4.04.7000
5049469-49.2022.4.04.7100
5078254-55.2021.4.04.7100
5014935-58.2022.4.04.7107
5030273-93.2022.4.04.7100
5055326-76.2022.4.04.7100
5053104-38.2022.4.04.7100
5022948-76.2022.4.04.7000
5030689-52.2022.4.04.7200
5020653-66.2022.4.04.7000
5023810-47.2022.4.04.7000
5051556-75.2022.4.04.7100
5013492-53.2023.4.04.7102

 
2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de cumprimentos individuais de sentença, com arrimo no acórdão proferido na Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400/DF, ajuizada perante Vara Federal do Distrito Federal/DF, pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho (Anajucla), objetivando o pagamento das diferenças da Parcela Autônoma de Equivalência(PAE) devida aos juízes classistas, retroativas à data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo TST nº 737165-73.2001.5.55.5555.
 
3. Relata que, por meio dos aludidos pedidos, pretende-se obter o pagamento da PAE a todos os juízes classistas na ativa no período de 1992 a 1998, e não somente aos aposentados e pensionistas sob a vigência da Lei nº 6.903/1981.
 
4. Informa que impugnou os pedidos, ocasião em que sustentou, em todos os autos processuais, a ilegitimidade ativa dos exequentes, além, eventualmente, de outras matérias de defesa e que os Juízos de Piso acolheram as impugnações da União, reconhecendo a ilegitimidade ativa dos exequentes. 
 
5. Diz do provimento aos recursos de apelação interpostos pelos exequentes. Observa que os acórdãos possuem idêntico teor, razão pela qual, com o objetivo de racionalizar a jurisdição desta Corte, colacionou todas as decisões reclamadas em um só processo.
 
6. Comunica que os embargos de declaração opostos foram rejeitados e que os recursos extraordinários apresentados aguardam o juízo de admissibilidade.
 
7. Sustenta, em suma, que as Turmas reclamadas, ao reconhecerem a legitimidade ativa dos exequentes nos autos dos seus respectivos cumprimentos individuais de sentença, atuou em desconformidade ao que fora decidido por esta Corte Suprema no RMS nº 25.841, porquanto a Parcela Autônoma de Equivalência – PAE é devida somente aos juízes classistas aposentados e pensionistas sob a vigência da Lei nº 6.903/1981.
 
8. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas, suspendendo-se, também, o trâmite dos processos de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar os acórdãos impugnados
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
9. De início, assento que, em obediência ao princípio da economicidade processual, as várias decisões reclamadas, proferidas em diversos processos na origem, conforme tabelas constantes do “item 1” retro, serão analisadas e julgadas neste feito. Não consolidar as impugnações de todos os atos (onde se discutem a mesma questão) em um só processo, acarretaria um acréscimo de centenas de reclamações (uma por decisão atacada), assoberbando, ainda mais, a Corte Suprema.

10. Destaco que a providência em prol da economicidade não representa burla ao juiz natural, porquanto o presente feito foi distribuído a este Relator por prevenção em razão de prévia relatoria no RMS nº 25.841 (ação de efeitos inter partes tida por violada) nos termos do art. 70, §2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conforme registrado na Certidão de Distribuição de Processo, constante do e-doc. 55.

11. Feitas estas considerações, passo à análise.
 
12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
14. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
15. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
16. Na hipótese sob análise, põe-se em foco se, ao reconhecerem a legitimidade ativa dos exequentes, os Tribunais reclamados teriam desrespeitado a tese fixada no RMS nº 25.841, relativamente ao alcance da Parcela Autônoma de Equivalência – PAE. 
 
17. Registre-se que esta Corte Suprema já firmou orientação no sentido de que a decisão proferida nos autos do RMS nº 25.481, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, cujo redator do acórdão foi o Min. Marco Aurélio, se refere apenas aos juízes classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas, sendo incabível a extensão do referido julgado aos juízes classistas em atividade à época.
 
18. Para fins de cotejo, menciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte, em que também se apontava como paradigma o RMS nº 25.6841:
 
“Ementa: Agravo regimental na reclamação. Reclamação. Coisa Julgada. Limites Subjetivos da Decisão. RMS nº 25.841/DF. Juízes classistas. Aposentadoria e proventos. Agravo Desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo contra decisão pela qual se julgou improcedente reclamação. 
2. Na reclamação se questiona decisão em que foram mantidos os limites subjetivos do título executivo em ação originária, restringindo-se aos "magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas".
3. Na decisão reclamada se entendeu que a extensão pretendida pela recorrente extrapola os limites subjetivos do que decidido no RMS nº 25.841/DF. 
4. A reclamante sustenta que o acórdão assim decidido ofende o RMS nº 25.841/DF, pelo qual teriam sido estendidos os efeitos da decisão também a juízes classistas ativos, não aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981. 
II. Questão em discussão 
5. A questão em discussão consiste em definir os limites subjetivos da coisa julgada em relação à decisão proferida no RMS nº 25.841/DF, particularmente se abrange ou não os juízes classistas ativos à época, posteriormente aposentados. 
III. Razões de decidir 
6. A decisão no RMS nº 25.841/DF limitou-se aos magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas, conforme o pedido inicial do mandado de segurança. 
7. A interpretação do pedido deve observar o direito de defesa, não sendo lícito extrair da postulação um pedido que o réu não contestou. 
8. A tese de acolhimento de pedido implícito em favor de juízes classistas ativos afronta os limites da coisa julgada. 
IV. Dispositivo 
9. Agravo ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 68.702-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 01/07/2025, p. 28/08/2025; grifos nossos)
  
19. Verifica-se, portanto, que os Juízos reclamados, ao darem interpretação diversa e extensiva dos limites subjetivos da decisão paradigma, proferiram acórdãos em dissonância com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no RMS nº 25.841/DF, em evidente violação ao que decidido por esta Corte.
 
20. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar as decisões reclamadas e determinar que outras sejam proferidas, de modo aatender o que decidido por este STF, no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (RMS) nº 25.841. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
		
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator